Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DOS AUTOS JUSTIÇA FEDERAL OBSTADA. IAC NO CC n. 187.276/RS - STJ. SUPENSÃO DO JULGAMENTO.
1. O acórdão embargado (data de julgamento: 24/8/2022) objetivou observar a uniformização de jurisprudência como questão de especial relevância à solução das lides judiciais para adotar as razões de decidir do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), no sentido de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União e, portanto, a competência da Justiça Federal para julgamento de demandas nas quais há pedido de fornecimento de medicamentos que, embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não são padronizados pelo Sistema Único de Saúde para a doença apresentada pela parte autora.
2. No julgamento da proposta de IAC n. 14, a Primeira Seção do STJ não obstou a declinação de competência para a Justiça Federal, limitando-se a definir a tese controvertida: “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida. (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.)”.
3. Posteriormente, em 8/6/2022, foi proferida a seguinte Proclamação Parcial de Julgamento: “A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”.
3. A douta Presidência deste e. TJDFT possui entendimento de que “a determinação de abstenção de remessa dos autos à Justiça Federal é dirigida ao juízo de primeira instância”, conforme decisões nos autos n. 0746088-40.2020.8.07.0016 e n. 0051116-85.2014.8.07.0001.
4. Diante de tal quadro, para evitar eventual descumprimento da ordem emanada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento de 8/6/2022, bem como dissidência ao entendimento declinado pela d. Presidência deste e. TJDFT, deve ser determinado o sobrestamento do julgamento dos embargos de declaração, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, e, assim, obstar o envio dos autos à Justiça Federal, até a publicação do acórdão relativo ao julgamento do IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça, ou do Tema n. 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243-SC).
5. Preservam-se os efeitos do Acórdão n. 1610535 (objeto dos embargos) quanto ao fornecimento de medicamento requerido (ustequinumabe), em consonância com o art. 64, § 4o, CPC. Os autos de origem devem prosseguir seu regular trâmite no Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
6. Questão de ordem suscitada para suspender o julgamento dos embargos de declaração opostos ao ID 39001561.